Tribunal: TJMT
Processo: 1029865-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO N. 1029865-348.2024.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: WALLYSON COSTA ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por Wallyson Costa Alves contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica imposta como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta que o uso da tornozeleira eletrônica tem dificultado sua reinserção no mercado de trabalho, alegando bom comportamento e cumprimento das demais condições do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição da monitoração eletrônica configura constrangimento ilegal, considerando o histórico favorável do apenado no cumprimento do regime semiaberto; e (ii) determinar se a ausência de estabelecimento prisional adequado justifica a manutenção da tornozeleira eletrônica como meio de fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O monitoramento eletrônico é medida idônea para fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar para o cumprimento da pena.
4. A imposição da tornozeleira eletrônica não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois permite ao apenado circular dentro dos limites estabelecidos, favorecendo sua reinserção social.
5. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera alegação de constrangimento ou dificuldades na recolocação profissional não justifica a retirada do monitoramento eletrônico.
6. O crime cometido pelo agravante, estupro de vulnerável, é considerado hediondo, o que justifica maior rigor na fiscalização da pena e afasta a concessão da benesse pleiteada.
7. A manutenção do monitoramento eletrônico visa garantir o efetivo controle do cumprimento da pena e prevenir riscos de evasão ou reincidência, sendo medida proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição da monitoração eletrônica no regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, é medida legítima e razoável para fiscalização do cumprimento da pena.
2. A alegação de dificuldades na recolocação profissional, por si só, não justifica a revogação do monitoramento eletrônico.
3. A natureza hedionda do crime e o período remanescente da pena são fatores que justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; LEP, arts. 33, 112 e 146-B, VI; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023; TJMT, N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJe 03/02/2025.
**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029865-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALLYSON COSTA ALVES - CPF: 046.043.381-40 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KETILLY VITORIA SCHUK DA SILVA - CPF: 060.929.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Wallyson Costa Alves contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica imposta como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta que o uso da tornozeleira eletrônica tem dificultado sua reinserção no mercado de trabalho, alegando bom comportamento e cumprimento das demais condições do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição da monitoração eletrônica configura constrangimento ilegal, considerando o histórico favorável do apenado no cumprimento do regime semiaberto; e (ii) determinar se a ausência de estabelecimento prisional adequado justifica a manutenção da tornozeleira eletrônica como meio de fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O monitoramento eletrônico é medida idônea para fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar para o cumprimento da pena.

4.

A imposição da tornozeleira eletrônica não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois permite ao apenado circular dentro dos limites estabelecidos, favorecendo sua reinserção social.

5.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera alegação de constrangimento ou dificuldades na recolocação profissional não justifica a retirada do monitoramento eletrônico.

6.

O crime cometido pelo agravante, estupro de vulnerável, é considerado hediondo, o que justifica maior rigor na fiscalização da pena e afasta a concessão da benesse pleiteada.

7.

A manutenção do monitoramento eletrônico visa garantir o efetivo controle do cumprimento da pena e prevenir riscos de evasão ou reincidência, sendo medida proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição da monitoração eletrônica no regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, é medida legítima e razoável para fiscalização do cumprimento da pena.

2.

A alegação de dificuldades na recolocação profissional, por si só, não justifica a revogação do monitoramento eletrônico.

3.

A natureza hedionda do crime e o período remanescente da pena são fatores que justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; LEP, arts. 33, 112 e 146-B, VI; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023; TJMT, N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJe 03/02/2025.

**

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto por
Wallyson Costa Alves
, contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto, para o cumprimento da pena remanescente pela prática do crime de estupro de vulnerável. (id.
247172661
).

Inconformado, o agravante postula a dispensa do uso do equipamento eletrônico, ao argumento de que neste interregno de pena cumprida se manteve disposto a dar fiel cumprimento à sanção, não praticou falta grave, e que o uso da tornozeleira eletrônica gera forte estigma social. (id. 247172660).

Em contrarrazões, agravado refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito vergastado (id. 247172667).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau. (id. 247172663)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento do recurso
(254959677),
verbis
:

Sumário: Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Supressão de instância – Pedido não submetido ao magistrado a quo – Pugna pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF – Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que o agravado
Wallyson Costa Alves
cumpre pena de
8 (oito) anos reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável
e que preencheu o requisito temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto, a qual foi deferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, remanescendo a pena a cumprir de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias.

Com base nisso, o magistrado de primeiro grau, estabeleceu diversas condições para a manutenção do regime mais brando ao agravado, dentre as quais se destacam: o uso de tornozeleira eletrônica, a apresentação de carteira de trabalho assinada, o cumprimento de horário de recolhimento e o comparecimento mensal à Instituição de Reinserção Social Nova Chance.

Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal, buscando a revogação da monitoração eletrônica, sob o argumento de que já se passaram mais de 1 (um) ano desde que o reeducando foi inserido no regime semiaberto, sendo que o ora apenado jamais veio a praticar qualquer outro delito que pudesse e/ou viesse a desabonar ou macular a sua conduta nesse intervalo de tempo, cumprindo fielmente as condições impostas do regime semiaberto, contudo, a monitoração eletrônica, por vezes acaba impedindo e prejudicando o reeducando na recolocação no mercado de trabalho, diante do preconceito que grande parte da sociedade que possui ao se depararem com ex-presidiário. Afirma que o apenado, sempre apresentou um bom comportamento. Além disso, averba que ele vem cumprindo fielmente as demais imposições do regime semiaberto, comparecendo trimestralmente na FUNAC, como provam as certidões colacionadas aos autos, assim, diante do histórico favorável apresentado pelo reeducando desde aquela decisão datada de 10.05.2023, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento deste pleito já que este cumprirá fielmente as demais obrigações impostas pelo juízo, inclusive, rogando única e tão somente que evite o uso da tornozeleira eletrônica com o intuito de não perder seu emprego e manter a fonte digna de sustento de sua família, como forma de viabilizar/manter a reinserção do recuperando no mercado de trabalho, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC.

Pois bem.

Em que pesem as assertórias deduzidas pelo combativo agravante, a decisão vergastada não merece reparos.

Como é cediço, em virtude da falta de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Conquanto o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução penal vêm sendo alcançadas.

Nesse ponto, é necessário reconhecer que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta, às quais o agravante continua submetido.

Deveras, o cumprimento da pena em regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica afigura-se favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende ao princípio constitucional da dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Saliente-se, ademais, que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em estigma social do reeducando, mormente se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto por roupas.

Acerca do tema,
“a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Assim, revela-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do apenado por meio do monitoramento eletrônico, que consiste em meio hábil e eficaz para esta finalidade, sobretudo porque é inegável que a retirada do referido aparelho pelo longo período de pena que ainda resta ao reeducando cumprir, poderá frustrar os fins ressocializadores da lei penal, diante do gravíssimo crime pelo qual ele foi condenado.

No caso deste processo executivo de penal, contata-se da decisão agravada que o seu prolator fundamentou, com acerto, o indeferimento da retirada do monitoramento eletrônico do reeducando, destacando que:

[...] em relação revogação da monitoração eletrônica, vez que o uso do aparelho vem causando discriminação no ambiente de trabalho do apenado e preconceito social entende que o pleito não merece acolhimento. Inicialmente, ressalto, que o apenado iniciou o cumprimento da reprimenda em 18.05.2023, estando o mesmo inserido no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, modalidade aplicada quando não há disponibilidade de vagas em estabelecimentos apropriados para o cumprimento do regime semiaberto, como colônias agrícolas, industriais ou similares, que é o caso do Estado de Mato Grosso. Nesses casos, o condenado pode cumprir a pena em condições mais flexíveis, geralmente com monitoramento eletrônico (tornozeleira), saídas autorizadas para trabalho e recolhimento noturno ou nos fins de semana.

Portanto, o uso do dispositivo, no caso do Estado de Mato Grosso, visa à fiscalização mínima acerca do efetivo cumprimento das condições do regime, especialmente para garantir que o condenado não descumpra as exigências impostas para o REGIME HARMONIZADO, tais quais:

1 - Monitorar o cumprimento das condições do regime: Controle do deslocamento e permanência em locais autorizados.

2 - Prevenir o risco de fuga ou reincidência: Para garantir que o condenado não se envolva em novas atividades criminosas ou desrespeite as regras impostas.

3 - Substituir a falta de estrutura do semiaberto tradicional: Como uma forma de assegurar que o condenado esteja sendo supervisionado mesmo fora de uma instituição específica.

Ademais, se o REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO não estivesse disponível para o cumprimento da pena, a pessoa condenada deveria cumprir a reprimenda em um estabelecimento apropriado para o regime semiaberto, conforme previsto no sistema penal brasileiro, até porque o regime semiaberto tradicional requer que o condenado seja alocado em um local específico, como:

1. 1 - Monitorar o cumprimento das condições do regime: Controle do deslocamento e permanência em locais autorizados. 2 - Prevenir o risco de fuga ou reincidência: Para garantir que o condenado não se envolva em novas atividades criminosas ou desrespeite as regras impostas. 3 - Substituir a falta de estrutura do semiaberto tradicional: Como uma forma de assegurar que o condenado esteja sendo supervisionado mesmo fora de uma instituição específica. Ademais, se o REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO não estivesse disponível para o cumprimento da pena, a pessoa condenada deveria cumprir a reprimenda em um estabelecimento apropriado para o regime semiaberto, conforme previsto no sistema penal brasileiro, até porque o regime semiaberto tradicional requer que o condenado seja alocado em um local específico, como:

1- Colônia Agrícola, Industrial ou Similar: Essas são instituições destinadas ao cumprimento do semiaberto, onde o condenado pode trabalhar ou estudar durante o dia e retornar ao estabelecimento à noite.

2- Condições de Trabalho Externo ou Educação: No semiaberto, o condenado pode obter autorização para trabalhar ou estudar fora do estabelecimento prisional durante o dia, mas é obrigado a retornar ao local de pernoite.

SEM O REGIME HARMONIZADO, a pessoa condenada seguiria essas diretrizes: recolhimento noturno e finais de Semana e saídas temporárias mediante autorização judicial. Em resumo, sem o regime harmonizado, a pessoa condenada deveria cumprir sua pena em uma unidade prisional adequada ao regime semiaberto, com possibilidade de trabalhar ou estudar fora durante o dia, mas com a obrigatoriedade de retorno ao estabelecimento nas noites e finais de semana. (...)

Assim, a função retributiva da pena se baseia na ideia de que a pena é uma resposta ao mal causado pelo crime. A retribuição tem um caráter de compensação, ou seja, o infrator deve sofrer uma punição proporcional ao mal que causou à sociedade, representando uma forma de " justiça" que equilibra a infração cometida com a pena aplicada. Essa visão enfatiza a responsabilidade individual do criminoso e considera a pena como uma forma de restabelecer a ordem social rompida pelo delito.

Ressalta-se que
o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar
, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Além do mais, o (a) apenado (a) foi admoestado (a) sobre as condições estabelecidas para cumprimento de pena no regime semiaberto, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, não se pode fechar os olhos ao (s) crime (s) praticado (s) pelo apenado (
estupro de vulnerável consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de idade – 11 anos de idade ao tempo do crime
) e eximir sua sanção, e trata-lo como se estivesse cumprindo medida cautelar para responder o processo em liberdade. Friso, o requerente foi CONDENADO pela
prática de crime (s) hediondo (s)
, e a sociedade espera do judiciário o mínimo de coerência e aplicação da sanção penal, ainda, que a mesma seja minimamente cumprida, pois de fato o único dissabor a ser experimentado pelo apenado é o uso do monitoramento eletrônico, que se trata de um benefício, mesmo tendo sido o apenado condenado.

Desta forma,
INDEFIRO
o pleito defensivo no que concerne à
revogação da determinação de monitoração eletrônica
e demais condições a ele impostas.
(Decisão encartada ao id. 247172661). Destaques no original.

Depreende-se da leitura do édito acima transcrito, que o julgador de primeiro grau avaliou o lapso de cumprimento de pena e o fato de que o reeducando sequer deveria estar em prisão domiciliar, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sopesou, ainda, o fato de o reeducando se encontrar em cumprimento de pena, faltando longo período, pela prática de estupro de vulnerável, crime hediondo de acordo com o art. 1o, VI, da Lei n. 8.072/90, situação, essa, que por si só, afastaria a benesse almejada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“Agravo interposto contra decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão por homicídio qualificado e furto qualificado, no regime prisional semiaberto, visando a revogação do monitoramento eletrônico. (...)

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “regime semiaberto”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral.

O c. STJ decidiu que
“inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
”.

“A retirada do aparelho não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do sentenciado, sob pena de desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento de monitoração é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado”, conforme bem pontuado pela i. PGJ.

“
A imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico
” (...) Recurso desprovido.

(TJMT. N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025). Destacamos

“A natureza hedionda dos crimes (duplo homicídio qualificado) e o longo período de pena remanescente justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela e fiscalização do cumprimento da pena.

7. Inexiste, no caso, comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, de modo que, apesar de a monitoração ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos.

Com tais considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Wallysson Costa Alves
, mantendo inalterada a decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025